Tribunal: TJSP
Processo: 1032778-63.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
COMPRA E VENDA. RESCISÃO C/C RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS. Insurgência da ré contra sentença de procedência, que declarou rescindido o contrato e a condenou a restituir 80% dos valores pagos pelos autores. Contrato com cláusula de alienação fiduciária. Aplicação do procedimento específico previsto na regra especial: Lei 9.514/1997. Inadimplemento dos autores confessado na inicial. Irrelevante a

Ementa:
COMPRA E VENDA. RESCISÃO C/C RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS. Insurgência da ré contra sentença de procedência, que declarou rescindido o contrato e a condenou a restituir 80% dos valores pagos pelos autores. Contrato com cláusula de alienação fiduciária. Aplicação do procedimento específico previsto na regra especial: Lei 9.514/1997. Inadimplemento dos autores confessado na inicial. Irrelevante a inexistência de registro do contrato. Não aplicação das disposições protetivas do CDC, ressalvada a posição pessoal deste relator, afastada em razão da consolidação da matéria no STJ e nesta Câmara. Precedentes. Reforma para, de ofício, julgar extinto o processo sem julgamento de mérito, pela falta de interesse de agir (art. 485, VI, CPC). Recurso parcialmente provido.